Tribunal: TJMT
Processo: 1001288-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1001288-85.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ANDREIA MONICA BARROS MULLER COUTINHO - CPF: 733.147.571-15 (IMPETRANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCESSO PENAL – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE DINHEIRO E CONTRAVENÇÃO PENAL – OPERAÇÃO MANTUS – APREENSÃO DE JOIAS EM INCIDENTE DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DAS JOIAS APREENDIDAS INDEFERIDO – TERCEIRA DE BOA-FÉ – NÃO INDICIADA OU PROCESSADA NOS AUTOS –
PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – EXCEPCIONALILDADE VERIFICADA – ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME –
ORDEM CONCEDIDA
.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição das joias aprendidas mediante a nomeação da proprietária como fiel depositária se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Andreia Mônica Barros Müller Coutinho
, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de restituição de bens/joias, da qual a impetrante é legítima proprietária.

Narrou a impetrante que em decorrência do mandado de busca e apreensão e de prisão preventiva contra Frederico Muller Coutinho, cônjuge da impetrante, expedido pela autoridade coatora nos autos da medida cautelar n. 27141-21.2019.811.0042 (Código 585161) relacionada ao inquérito policial n. 74/2017/GCCO, foram apreendidos no dia 29 de maio de 2019, na residência do casal, objetos de sua propriedade, sendo eles: a) 01 (um) relógio rolex feminino – 38 mm; b) 01 (um) par de brinco de ouro; c) 01 (um) anel de ouro e diamante; d) 01 (um) anel de ouro (quadrado); e) 01 (um) aparador de aliança; f) conjunto de gargantinhas e brincos vivara; g) 01 (uma) gargantinha de ouro e diamante.

Afirmou que buscando reaver o veículo, a impetrante requereu ao juízo a restituição a
res
, sendo indeferido o pedido pela autoridade judiciária.

Assevera que pode e deve ser apreendido material proveniente de crime e qualquer elemento que interesse a persecução penal, seja na fase indiciária, seja na fase judicial, desde prevalente o interesse público na manutenção dos itens sob a guarda do Poder Judiciário. Entretanto,
in casu
, nenhuma das hipóteses estão presentes, pois a decisão combatida arrima-se em mera suposição.

Aduz que o fundamento para manter acautelado a res é inidôneo. Ainda, que na decisão lançada pela autoridade judiciária não apontou a relação temática e/ou cronológica entre as joias (comprovadamente da propriedade da impetrante) e a suposta atividade criminosa de terceiro. Destaca, que a impetrante sequer está incluída no polo passivo da lide criminal e, por conseguinte, suporta um ônus reflexo, configurando ilegalidade.

Afirma que teve o cuidado de juntar aos autos comprovantes idôneos de propriedade do material apreendido, com o respectivo apontamento das datas de aquisição, para demonstrar minimamente o divórcio temático e cronológico entre os fatos apurados judicialmente e o material acautelado.

Ainda, assevera que a impetrante é casada com o denunciado Frederico Müller Coutinho em regime de separação total de bens, possuindo patrimônio apartado daquele. Assim, a decisão atacada transcende os efeitos do processo penal, expressamente vedada pela Constituição da República, onerando terceiros estranhos à relação processual, sobremodo por meio de suposições.

Assevera para a devida concessão da liminar, o
periculum in mora
, eis que vem sofrendo prejuízo sem poder usar e gozar dos seus bens apreendidos, sendo terceira de boa-fé e jamais figurou no polo passivo do processo criminal e nem foi investigada.

Assim, requereu a concessão da medida, visando à restituição dos citados bens (id. 32058969), juntando documentos.

A liminar pleiteada foi deferida consoante decisão id. 32843455.

A impetrante peticionou nos autos informando que pretende realizar sustentação oral (id. 34579030).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 34619488.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela concessão da segurança (id. 37481461), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Mandado de Segurança Criminal – Decisão que indeferiu pedido de restituição de bens/joias. Alegação de que a impetrante e legítima proprietária das joias aprendidas e que a não houve o apontamento da relação temática e/ou cronológica entre as joias e a suposta atividade criminosa de terceiro e que a impetrante não está incluída no polo passivo da lide criminal. Existência de prova da propriedade, do exercício de atividade lícita e da divergência entre o tempo da aquisição e dos fatos apurados.
Pela concessão do writ
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto,
trata-se de mandado de segurança impetrado por
Andreia Mônica Barros Müller Coutinho
, qualificada, em razão da violação ao direito líquido e certo pela autoridade judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em razão do indeferimento do pedido de restituição de bens/joias, da qual a impetrante é legítima proprietária.

A impetrante, em resumo, asseverou que é casada com o denunciado Frederico Müller Coutinho em regime de separação total de bens, de forma que seu patrimônio é separada daquele de propriedade de seu esposo e sustenta ao final que sendo terceira de boa-fé, pessoa que sequer figura no polo passivo do processo criminal que originou a apreensão, o periculum in mora, consiste no fato de que não pode usar e gozar dos bens apreendidos.

Não obstante ao posicionado pelo não cabimento de mandado de segurança para restituição de bens apreendidos, haja vista que contra a decisão que indefere o pedido incidental é cabível o recurso de apelação, sendo impróprio o uso da ação mandamental (Súmula 267 do STF), salvo na hipótese em que a parte prejudicada utilize-se do
mandamus
para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder (STJ, RMS 50.630/RS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.06.2016).

A decisão atacada encontra-se desprovida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“Inicialmente, impõe registrar que os bens foram apreendidos na residência do marido da requerente, FREDERICO MULLER COUTINHO.

Observe-se também que FREDERICO é denunciado nos autos de processo no. 23865-79.2019.811.0042 - cód. 581632, pela prática de crimes previstos no art. 2o, caput, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58, caput, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o, caput, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98.

No tocante ao pedido de restituição dos bens apreendidos, o artigo 120 do Código de Processo Penal, dispõe:

Art. 120.

A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

Analisando o caso em tela, nota-se que não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita, pois, é costumeiro os criminosos utilizarem jóias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes.

Não obstante provar onde o objeto foi obtido, deve-se, também, provar como foi adquirido, com que recursos, ou seja, comprovar a entrada de dinheiro lícito em seu patrimônio e saída para adquirir os bens, por meio de extratos bancários, ou saques que foram realizados e que constituíram os valores.

Caso os valores tenham sido pago em espécie, há que provar a fonte dos valores lícitos, ou seja, de quem e por quê recebeu as quantias utilizadas.

Por esse ângulo, julgou o Tribunal Regional Federal da 1a Região:

PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AO DIREITO DA APELANTE. ORIGEM LÍCITA DOS VALORES UTILIZADOS PARA COMPRA. NÃO DEMONSTRADA. NOMEAÇÃO. DEPOSITÁRIO FIEL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da persecução penal condiciona-se à demonstração cabal da propriedade dos bens pelo requerente (art. 120, caput, do CPP), ao desinteresse inquisitorial ou processual na manutenção da apreensão (art. 118 do CPP) e a não classificação dos bens apreendidos nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do Código Penal, requisitos que devem ser analisados cumulativamente.

2. Existindo dúvida razoável quanto ao direito da requerente à restituição do bem apreendido, uma vez que não se desincumbiu do ônus de comprovar a origem lícita dos valores utilizados para sua compra, nem a condição de terceiro de boa-fé, a constrição deve ser mantida.

3. “Não preenchendo a requerente os requisitos necessários para sua nomeação como fiel depositária, o pleito deve ser indeferido” (TRF1. ACR 2007.36.01.002194-4/MT, Terceira Turma, Rel. Juiz Federal Lino Osvaldo Serra Sousa (convocado), e-DJF1 de 12/12/2008).

Ademais, o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo, devendo, portanto, permanecer apreendido
.

O artigo 118 do Código de Processo Penal dispõe:

“Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Nesse sentido, ensina a Jurisprudência:

“PROCESSO PENAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - IMPOSSIBILIDADE - INTERESSE À INVESTIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável é a restituição de bem apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, salvo quando não mais interessar ao processo nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal. 2. Recurso desprovido.” (TJ-MG - APR: 10672140115714001 MG, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 03/03/2015,

Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2015).

Diante disto, INDEFIRO o pedido formulado por ANDREIA MÔNICA BARROS MULLER COUTINHO..”

Ora, o douto magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou que a
res
interessa ao desfecho da ação penal que ainda se inicia.

Com efeito, dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal:

“Art.118- Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.”

Sobre a questão ora examinada, assim discorre Guilherme de Souza Nucci:

Interesse ao processo: é o fator limitativo da restituição das coisas apreendidas. Enquanto for útil ao processo, não se devolve a coisa recolhida, até porque, fazendo-o, pode-se não mais obtê-lo de volta. Imagine-se a arma do crime, que necessitaria ser exibida aos jurados, num processo que apure crime doloso contra a vida. Não há cabimento na sua devolução, antes do trânsito em julgado da sentença final, pois é elemento indispensável ao feito, ainda que pertença a terceiro de boa fé e não seja coisa de posse ilícita.
(Código de Processo Penal Comentado, 3. ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 296)

Entretanto, o impetrado não apontou qual o interesse ao processo das mencionadas joias, bem como através suposições afirma que é costumeiro os criminosos utilizarem joias como meio de ocultar o dinheiro oriundo dos crimes, exigindo da impetrante além da demonstração de propriedade à comprovação aquisição de forma lícita.

In casu
, em que pese o fato de que os bens foram apreendidos na residência de Frederico Müller Coutinho, esposo da requerente, e, denunciado por integrar e liderar organização criminosa no âmbito da Operação Mantus, por força de mandado de busca e apreensão expedido nos autos de processo no. 36413- 39.2019.81l.42 (Cód.595596), tem-se que a impetrante logrou comprovar a aquisição lícita do bem.

Ademais, a impetrante demonstrou atividade lícita (advogada – inscrita na OAB/MT 15.372/O), a propriedade da
res
, além da aquisição em data anterior aos fatos investigados.

Não obstante a impetrante ser cônjuge do denunciado Frederico Müller Coutinho, investigado pela prática, em tese, de crimes previstos no art. 2o,
caput
, §2o, 3o e 4o, inc. III, da Lei no. 12.850/13; art. 58,
caput
, e §1o, alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, do Decreto no. 6.259/44; e art. 1o,
caput
, §1o, inc. II, §2o, inc. II, e §4o, da Lei no. 9.163/98, o regime de bens adotado é de separação total de bens.

A impetrante, ainda, procedeu a juntada de sua identidade profissional bem como das declarações de propriedade das joias apreendidas e do período da sua aquisição conforme se extrai dos Códigos Identificadores a seguir elencados:

a)

Gargantilha confeccionada em ouro 18k com brilhantes e com 01 pedra brasileira no formato de triangulo na cor champanhe, adquirida em agosto de 2015
(id. 32058975);

b)

Aliança confeccionada em ouro 18k com três carreiras de brilhantes, adquirida em fevereiro de 2011
(id. 32058975);

c)

Brinco de outro amarelo ‘modelo INIFITO’, adquirido em março de 2014 (id. 32058975);

d)

01 (um) aparador de alianças em ouro 18k amarelo e brilhantes, adquirido em julho de 2012 (id. 32058979);

e)

01 (um) anel de ouro 18k quadrado, trabalhado em alto relevo, adquirido em dezembro de 2010 (id. 32058979);

Do cotejo probatório e da própria decisão, emerge que as mencionadas joias foram apreendidas por força do mandado de busca e apreensão expedido nos autos processuais n.
27141-21.2019.811.0042 (Código 585161)
, sendo que o magistrado ao indeferir o pedido de restituição fundamentou em 02 (duas) premissas, quais sejam:

a)

Não houve comprovação do requerente que os objetos foram adquiridos de forma lícita;

b)

o bem apreendido ainda interessa ao deslinde do processo.

Contudo, observa-se que a impetrante anexou documentação suficiente a demonstrar a propriedade da
res
, importante destacar que as apreensões das joias ocorreram em 29 de maio de 2019. Igualmente, tem-se que os fatos investigados decorrem de fatos, em tese, praticados em 2017. A impetrante demonstrou que as aquisições de determinadas joias ocorreram em período anterior ao investigado, bem como não foi investigada ou citada na denúncia.

Por derradeiro, saliente-se que a hipótese não se subsume ao disposto no artigo 118 do Código de Processo Penal, porquanto o objeto não se afigura imprescindível ao deslinde da persecução, de sorte que, por todos esses fatores, imperiosa sua restituição, sobretudo porque terceira de boa-fé não pode ser indiretamente apenado.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO PENAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – RESTITUIÇÃO CONDICIONADA AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL – SUBSISTÊNCIA – CONDICIONAMENTO QUE MALFERE O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SEM PREVISÃO DA CONDIÇÃO NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PROPRIEDADE DO VEÍCULO INEQUÍVOCA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL DEMONSTRADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

É de rigor a restituição do veículo apreendido quando o automóvel, a par da comprovação da sua propriedade
, não se tratar de bem cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção, por si só, constitua fato ilícito, e
não haja elementos que indiquem que ele caracterize produto de crime ou proveito auferido com a prática de fato criminoso, sendo desarrazoado condicionar a restituição ao trânsito em julgado da ação penal
, principalmente quando tal condição não estiver prevista na sentença condenatória.”
(MS 1014327- 23.2018.8.11.0000, Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04.04.2019)

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DE TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME – PROCEDÊNCIA – NÃO DESTINAÇÃO À TRAFICÂNCIA – PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS – BEM QUE NÃO MAIS INTERESSA AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMEDIATA QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

Restando demonstrado que o veículo apreendido não foi reiteradamente utilizado para a prática da traficância, assim como a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, e não mais interessando ao deslinde da persecução, imperiosa sua restituição.”
(Ap 88441/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2014, Publicado no DJE 18/03/2014)
.

Igualmente, não cabe a proprietária, que sequer foi indiciada, o dever de suportar o ônus da apreensão de seus bens, por, em tese, o seu cônjuge estar envolvido em atividade ilícitas, já que a impetrante (esposa) possui atividade lícita e ser casada em regime de separação total de bens.

Nesse contexto, a restituição das joias pertencentes à paciente, é medida que se impõe.

Assim, com muita cautela, entendo que merece ser concedida a ordem neste ponto, para restituir das joias a impetrante, porém,
mediante o compromisso de fiel depositária
, até o trânsito em julgado da ação criminal.

Neste sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO - BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO - PROPRIEDADE E AQUISIÇÃO LÍCITA COMPROVADAS - TERCEIRO DE BOA-FÉ ALMEJANDO A RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO-CRIME - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RISCO DE DEPRECIAÇÃO - RESTITUIÇÃO MEDIANTE NOMEAÇÃO DA PROPRIETÁRIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA ATÉ O FINAL DO PROCESSO CRIME -

ORDEM CONCEDIDA.

Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, existindo dúvida quanto a utilização do bem para a prática da traficância, e comprovada a propriedade e aquisição lícita do bem por terceiro de boa-fé, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem
.”
(MS 51133/2015, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

“MANDADO DE SEGURANÇA - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO -

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO, ALTERNATIVAMENTE, LIBERAÇÃO DO USO PELO PROPRIETARIO LEGAL, COMO FIEL DEPOSITÁRIO - ARTIGO 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

– VERIFICADO

O RISCO LATENTE DE DEPRECIAÇÃO DO BEM APREENDIDO -

RESTITUIÇÃO MEDIDANTE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO DO VEÍCULO –

ORDEM CONCEDIDA NO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSITERIAL.

1 - Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem.”
(MS 154025/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015).

Por todo exposto,
CONCEDO
a segurança, para determinar, em definitivo, a restituição
das seguintes joias
: a) 01 (um) relógio rolex feminino – 38 mm; b) 01 (um) par de brinco de ouro; c) 01 (um) anel de ouro e diamante; d) 01 (um) anel de ouro (quadrado); e) 01 (um) aparador de aliança; f) conjunto de gargantinhas e brincos vivara; g) 01 (uma) gargantinha de ouro e diamante
, a impetrante
Andreia Mônica Barros Müller Coutinho
, na
condição de depositária judicial compromissada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020